Tribunal: TJBA
Processo: 8000192-03.2022.8.05.0067
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000192-03.2022.8.05.0067 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CORACAO DE MARIA Advogado(s): APELADO: THEMER WILLIAM MARTINS COSTA Advogado(s):CAMILA TRABUCO DE OLIVEIRA ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RITO COMUM. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. ART. 37, II E § 2º, DA CF/88. NULIDADE DO VÍNCULO. EFEITOS JURÍDICOS. TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DIREITO AO FGTS. ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/1990. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I – CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Coração de Maria contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de cobrança de verbas de FGTS formulado por trabalhador contratado sem concurso público para a função de "Demolidor de Edificações". O ente público apelante sustenta a inexistência de direito ao FGTS em razão da nulidade absoluta do contrato, defendendo que o ato nulo não gera efeitos, ressalvado apenas o pagamento dos salários em sentido estrito. A sentença recorrida fundamentou a condenação no entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, assegurando o depósito do FGTS mesmo em contratações nulas para evitar o enriquecimento ilícito da Administração. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação de servidor público sem prévia aprovação em concurso e sem os requisitos de excepcionalidade gera direito ao recebimento de FGTS; (ii) verificar a ocorrência de prescrição das verbas pleiteadas. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. A investidura em cargo ou emprego público exige aprovação prévia em concurso público, ressalvadas as nomeações para cargos em comissão e contratações temporárias legítimas (Art. 37, II e IX, CF/88). 4. O STF, ao julgar o Tema 916 da Repercussão Geral (RE 765.320), fixou que a contratação temporária em desconformidade com a Constituição não gera efeitos jurídicos válidos, salvo o direito à percepção dos salários e ao levantamento dos depósitos de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990. 5. No caso concreto, restou incontroverso o labor e a ausência de concurso ou justificativa de excepcional interesse público, o que atrai a aplicação da tese vinculante do Tema 916/STF para assegurar o FGTS do período trabalhado (setembro a novembro de 2021). 6. Não há que se falar em prescrição quinquenal, uma vez que a ação foi ajuizada apenas quatro meses após o encerramento do vínculo, respeitando o prazo previsto na legislação aplicável à Fazenda Pública. IV – DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 765.320 (Tema 916), Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 15.09.2016; STF, RE nº 1.066.677 (Tema 551), Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 22.05.2020; TJBA, Apelação nº 0000079-28.2014.8.05.0016, Rel. Adriano Augusto Gomes Borges (Juiz Substituto de 2º Grau), Terceira Câmara Cível, j. 25.04.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8000192-03.2022.8.05.0067, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CORACAO DE MARIA e apelado THEMER WILLIAM MARTINS COSTA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo a sentença de primeiro grau, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA